Tribunal: TJSP
Processo: 0002093-10.2018.8.26.0129
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006– Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavra do policial militar – Credibilidade – Precedentes – Prova testemunhal – Usuário de entorpecentes que relatou ter adquirido a droga do apelante - Destinação mercantilista evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão - Condenação mantida

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006– Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavra do policial militar – Credibilidade – Precedentes – Prova testemunhal – Usuário de entorpecentes que relatou ter adquirido a droga do apelante - Destinação mercantilista evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão - Condenação mantida – Dosimetria penal – Reprimenda aplicada de forma adequada - Aplicação da redutora – Impossibilidade - Acusado que ostenta maus antecedentes - Substituição da sanção carcerária por penas restritivas de direito – Descabimento – Ante a natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos a substituição da sanção carcerária por penas restritivas de direitos não se mostra suficiente no caso concreto – Ademais, o quantum imposto impede a substituição - Regime fechado – Adequado à espécie – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002093-10.2018.8.26.0129, da Comarca de Casa Branca, em que é apelante ANTONIO
DONIZETE PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 21 de março de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002093-10.2018.8.26.0129 -Voto no 16.938
2
Apelação no
0002093-10.2018.8.26.0129
Voto no
16.938 digital
Apelante:
Antônio Donizete Pereira
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico ilícito de drogas Artigo
33, caput, da Lei no 11.343/2006 Materialidade e autoria
devidamente comprovadas
Palavra do policial militar

Credibilidade Precedentes Prova testemunhal Usuário de
entorpecentes que relatou ter adquirido a droga do apelante -
Destinação mercantilista evidenciada pelas circunstâncias
fáticas da prisão - Condenação mantida Dosimetria penal
Reprimenda aplicada de forma adequada - Aplicação da
redutora
Impossibilidade - Acusado que ostenta maus
antecedentes - Substituição da sanção carcerária por penas
restritivas de direito Descabimento Ante a natureza e
quantidade dos entorpecentes apreendidos a substituição da
sanção carcerária por penas restritivas de direitos não se
mostra suficiente no caso concreto
Ademais, o quantum
imposto impede a substituição - Regime fechado Adequado à
espécie RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 285/294, que julgou procedente a acusação e condenou
Antônio Donizete Pereira à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e
oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo
33, caput, da Lei 11.343/06 e Anderson Alexandre Gomes Correa à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além
do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, como incurso no
artigo 33, §4o, da Lei de Drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002093-10.2018.8.26.0129 -Voto no 16.938
3
Inconformado, recorre apenas Antônio, buscando
a absolvição por ausência de provas que seriam advindas de provas ilícitas.
Subsidiariamente, requer a aplicação do privilégio esculpido no artigo 33,
§4o, da Lei 11.343/06 (fls. 415/425).
Ofertadas contrarrazões (fls. 429/435), a d.
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso
(fls. 456/460).
É o relatório.
2. Em que pesem os argumentos colacionados pela
d. defesa, a r. condenação deve ser mantida nos termos da r. sentença.
Consta dos autos que no dia 04 de junho de 2018,
por volta das 19h02, na Rua Família Ventura, no 85, Jardim Vicente Paula
Zanchetta, município e comarca de Casa Branca, o apelante e o corréu
Anderson, agindo em concurso e unidade de desígnios entre si, traziam
consigo, ofereciam e vendiam, para fins comerciais, 8,13g (oito gramas e
treze decigramas) de maconha, substância esta que causa dependência física e
psíquica em desacordo com determinação legal e regulamentar - a qual foi
vista sendo entregue ao usuário João Dias Ferraz Pacheco Júnior.
É da dinâmica fático-probatória, decorrente da
instrução: João Dias estacionou seu automóvel, uma Fiat Strada, placas
FIQ-2319/Casa Branca-SP defronte a uma “biqueira”, local em que o
apelante e seu comparsa ofereceram a venda de maconha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002093-10.2018.8.26.0129 -Voto no 16.938
4
Assim, o usuário aceitou a oferta e adquiriu a
quantidade acima descrita, entregando o valor de R$ 10,00 (dez reais). Ocorre
que a transação foi flagrada pela Polícia Militar, e quando o apelante viu a
aproximação dos milicianos, correu para dentro de sua casa.
Sendo assim, o corréu Anderson foi abordado e
com ele foi encontrado o valor de R$ 10,00 (dez reais), recém entregue por
João, e no carro de João foi apreendida a droga.
Ao serem detidos, João confirmou que havia
acabado de adquirir o entorpecente dos acusados, confirmando aquilo que os
policiais presenciaram.
Por fim, na residência do apelante, foram
encontradas duas balanças de precisão, setenta e cinco saquinhos de
embalagem para preparar a droga, além da quantia de R$ 176,00 (cento e
setenta e seis reais): petrechos e numerário que evidenciaram a prática do
crime.
A materialidade delitiva restou sobejamente
demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 06), boletim de ocorrência
(fls. 29/31), auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), auto de constatação
preliminar (fls. 17), exame químico toxicológico (fls. 220/222), além da
prova oral colhida.
A autoria também é induvidosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002093-10.2018.8.26.0129 -Voto no 16.938
5
O Policial Militar Evandro Luis Lourenço Franco
informou que estavam em patrulhamento e se depararam com os réus, em via
pública, com as mãos estendidas em direção a um veículo parado em frente à
casa do réu Antônio.
Assim, efetuaram a abordagem e constataram que
na condução do veículo automotor estava a testemunha João, e feita a vistoria
no veículo, foi logrado êxito ao encontrar uma porção de maconha debaixo
do banco do motorista.
Esclareceu que em seguida foi realizada a revista
corporal em Anderson e nada de ilícito foi encontrado. Mas, mesmo assim,
solicitaram apoio, pois o outro indivíduo, Antônio Donizete, empreendeu
fuga, adentrando sua residência.
Ato contínuo, quando questionada, a testemunha
João confirmou que teria adquirido droga dos corréus. Dessa forma, diante
dos fatos, ingressaram na residência e em revista no local foi apreendido
dinheiro em notas variadas.
Asseverou ainda, a testemunha, que o local é
conhecido como ponto de tráfico de drogas, bem como que populares
informaram que os dois indivíduos vendem drogas ali havia tempos.
Narrou, ademais, que na residência houve
apreensão de dinheiro. Disse ainda que os réus negaram a traficância, mas a
testemunha João confirmou tratar-se de ato de comercialização de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002093-10.2018.8.26.0129 -Voto no 16.938
6
Afirmou que não foi possível visualizar quem
efetivamente fez a entrega da droga, porém confirmou que ambos estavam
com as mãos em direção ao veículo e que, ao avistar a viatura, Antônio correu
em direção ao imóvel, sendo abordados, a princípio, Anderson e a testemunha
João (cf. mídia digital).
Neste ponto, destaco que inexiste qualquer fato
que ponha em suspeição o depoimento prestado pelo policial militar, o qual
presta serviço de extrema relevância à sociedade e não possui, a priori,
motivo algum para sordidamente incriminar o acusado.
Não se deve olvidar que os depoimentos dos
agentes públicos valem como prova pois, no exercício de suas funções,
gozam de presunção juris tantum de que agem escorreitamente, sobretudo
quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além
disso “A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou
suspeita” (STF, RTJ 68/54).
A propósito, vem decidindo o Colendo Superior
Tribunal de Justiça que: (...) É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos
ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e
pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da
Súmula desta Corte (STJ, AgRg no Ag 1158921/SP, Rel. Min. Maria Thereza
de Assis Moura, 6a Turma, j. 17.05.11, DJ 01.06.11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002093-10.2018.8.26.0129 -Voto no 16.938
7
Sobre a validade dos depoimentos prestados por
policiais já se posicionou a jurisprudência, in verbis:
“PROVA
CRIMINAL
-
Depoimento
de
policial
responsável pela prisão - Admissibilidade - Ânimo
inexistente de incriminar o réu - Credibilidade do relato -
Ausência de razão concreta para suspeição - Recurso não
provido. Os funcionários da Polícia merecem nos seus
relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral,
a não ser quando se apresente razão concreta de
suspeição.” (Apelação Criminal n. 168.650-3 - Matão -
Relator: Jarbas Mazzoni - CCRIM 1 - V.U. - 06.03.95).
“Ressalto que não existe dispositivo legal que vede ao
policial servir como testemunha. Além disso, não se
acredita que servidores públicos, inclusive os policiais
civis, empossados que são após compromisso de fielmente
cumprirem seus deveres iriam apresentar testemunhos ou
provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de
inculpar inocentes. Ao contrário, tem os funcionários
públicos a presunção de que no desempenho de suas
atuações agem escorreitamente”. (TJSP, 6a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo,
Apelação
no.
0355425-27.2009.8.26.0000,
Rel.
Desembargador Marco Antonio Marques da Silva).
Enfatizo, também, que não se produziu qualquer
prova da suspeição ou impedimento do agente público, apesar de tida a
oportunidade para tanto, nos termos do artigo 156, caput, do Código de
Processo Penal.
Destarte, não havendo motivos plausíveis para
desabonar o depoimento do policial, o qual é dotado de fé pública, seria um
absoluto contrassenso desmerecer seu relato até porque o prestou sob
compromisso, estando, pois, sujeito às penas previstas no artigo 342 do
Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002093-10.2018.8.26.0129 -Voto no 16.938
8
A testemunha João Dias Ferraz Pacheco Júnior,
por sua vez, afirmou que transitava pelo bairro à procura de maconha e
acabou por encontrar a pessoa do apelante e perguntou se ele possuía a droga
para comercialização.
Assim, esclareceu que pagou R$10,00 (dez reais)
pela porção. Todavia, negou a participação do corréu Anderson na
negociação de drogas (cf. mídia digital).
Contudo, quando ouvido em solo policial, afirmou
que negociou a droga com o apelante Antonio e em seguida a recebeu do
corréu Anderson (fls. 07, 09 e 10).
A testemunha Maria Isabel dos Santos contou que,
no dia dos fatos, o denunciado estava na porta da sua casa, juntamente com
ela e com os seus pais e estavam todos conversando. Anderson informou que
iria buscar um sofá na casa do sogro. Logo que despediu de todos, atravessou
a rua e foi abordado pela polícia.
Alegou que o sr. João e “Nenzinho” (o apelante
Antonio) estavam conversando do outro lado. Não presenciou Anderson
conversando com o sr. João. Por fim, disse que conhece João, pois ele tem um
comércio que vende ração na mesma rua (cf. mídia digital).
O corréu Anderson Alexandre Correa Gomes, ao
ser interrogado, negou a autoria dos fatos a ele imputados. Assim, alegou que
no dia dos fatos, dirigiu-se até a residência de seu sogro a pedido de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002093-10.2018.8.26.0129 -Voto no 16.938
9
esposa e ali se deparou com o imóvel fechado e um carro estacionado
defronte ao mesmo.
Diante de tal fato, retornou em direção ao seu
domicílio, quando foi abordado e apreendido pelos policiais militares.
Declarou que não chegou a ver o apelante Antônio e acredita que ele
estivesse dentro da residência. Por fim, disse que o policial militar de nome
Canato o persegue por desavença anterior (cf. mídia digital).
O apelante Antônio Donizete Pereira, ao ser
interrogado, esclareceu que viu João passar por duas vezes defronte à
residência. Em seguida, alegou que foi para a sua casa, bebeu e deitou-se.
Declarou que após vinte minutos os policiais
invadiram a casa, o agrediram e o prenderam. Foi encontrado dinheiro que
estava dentro de uma gaveta, o qual disse ser oriundo de reciclagem.
Afirmou que não chegou sequer a conversar com
João e negou envolvimento com qualquer ato de traficância. Confirmou que
Anderson estava presente no momento que João passou defronte à sua casa.
Por fim, declarou que nunca teve qualquer desavença com a testemunha João,
bem como ele não teria qualquer motivo para prejudicá-lo (cf. mídia digital).
Como se nota, a versão do apelante e do corréu
apresentada em juízo restou isolada ante o coeso substrato probatório,
mormente pelas declarações das testemunhas policiais e o fato de ter sido
flagrado pelos policiais quando comercializavam o entorpecente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002093-10.2018.8.26.0129 -Voto no 16.938
10
Como se sabe, o caput do artigo 33 da Lei no
11.343/2006 descreve condutas variadas, podendo ficar configurado o delito
de tráfico de drogas, ainda que o agente não seja surpreendido praticando atos
de comércio.
Ocorre que no caso em tela, a conduta típica de
trazer consigo e vender substância entorpecente, imputadas aos acusados na
exordial, restaram devidamente caracterizadas pelos substratos probatórios
como bem demonstrada pela prova testemunhal.
Nota-se que os policiais foram claros em informar
que viram o momento em que houve a traditio. E como se já não bastasse, a
testemunha João confirmou que adquiriu o entorpecente do apelante.
Tampouco haveria que se cogitar em prova ilícita.
Ressalta-se que, em que pese tal alegação, a d. defesa sequer afirmou qual
prova reputaria ilícita, não dotando este julgador de poderes de adivinhações
todavia, ressalta-se que pela análise dos autos, não há qualquer ilicitude.
Sendo assim, a condenação do apelante e do
corréu pelo delito de tráfico de drogas foi, pois, correta resposta às provas dos
autos.
Em relação à pena, foi fixada de acordo com o
princípio da legalidade, e pautada por critérios de razoabilidade, não
ensejando qualquer reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002093-10.2018.8.26.0129 -Voto no 16.938
11
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, eis
que o apelante ostenta maus antecedentes (fls. 70/710), perfazendo 05 (cinco)
anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e
oitenta e três) dias-multa. E, ausente qualquer causa de aumento ou
diminuição, manteve-se inalterada.
Sendo assim, ao contrário do que solicitado pela
nobre defesa, não seria caso de aplicação da benesse do artigo 33, §4o, da Lei
de Drogas, tendo em vista que o apelante ostenta maus antecedentes, tratando-
se de vedação legal.
“Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as
penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes,
não se dedique às atividades criminosas nem integre
organização criminosa”. (Art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/2006 grifei).
No mais, inviáveis a substituição da pena
carcerária por restritiva de direitos, ou a concessão do sursis, eis que adstritas
às hipóteses em que presentes os requisitos subjetivos os motivos e
circunstâncias da prática delitiva mostrarem-se suficientes à prevenção e
reprovação do crime, tornando socialmente recomendável sua aplicação.
Afinal, trata-se de delito de tráfico ilícito de
drogas, o qual denota uma conduta absolutamente perniciosa à sociedade,
sobretudo por contribuir com a disseminação da substância ilícita entre a
população, fato que, por alcançar patamares insuportáveis, coloca em risco,
inclusive, a tranquilidade social e a ordem pública, mormente por ser causa
mediata de vários outros delitos, notadamente aqueles de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002093-10.2018.8.26.0129 -Voto no 16.938
12
patrimonial.
Aliás, bem ressaltou o Eminente Desembargador
Ricardo Tucunduva, “...o tráfico de drogas é delito incompatível com tais
benefícios, podendo o legislador, então impor maior rigor na sanção
aplicada aos seus infratores, em prol dos interesses da população ordeira e
trabalhadora de nosso país...” (6a Câmara de Direito Criminal, Apelação no
0000472-64.2011.8.26.0115, j. 02.02.2012).
Com efeito, o Magistrado, ao aferir os requisitos
legais para a concessão de tais benesses, não deve adotar uma postura
contrafática, devendo lançar mão do conhecimento técnico, da experiência e
de sua sensibilidade humana, pois, como ressaltou o eminente jurista Carlos
Maximiliano: “(...) Os juízes, oriundos do povo, devem ficar ao lado dele, e
ter inteligência e coração atentos aos seus interesses e necessidades. A
atividade dos pretórios não é meramente intelectual e abstrata; deve ter um
cunho prático e humano; revelar a existência de bons sentimentos, tato,
conhecimento exato das realidades duras da vida (...)” (in “Hermenêutica e
Aplicação do Direito”. 18a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p.60).
Desta forma, anoto que o réu praticou delito
equiparado a hediondo, cuja perniciosidade, a manifesta reprovação social e a
previsão, pelo legislador constituinte, de regime especial (Constituição da
República, artigo 5o, inciso XLIII).

Em acréscimo à gravidade abstrata do delito, por
ter sido apreendida quantidade relevante de cocaína no caso em concreto,
mostra-se maior reprovabilidade na conduta do apelante ante a capacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002093-10.2018.8.26.0129 -Voto no 16.938
13
desta substância em criar dependência, além de seu exacerbado poder letal
circunstâncias que, à evidência, tornam social e juridicamente não
recomendáveis a concessão da suspensão condicional da pena ou sua
substituição por restritivas de direitos (artigo 44, inciso III e artigo 77, inciso
II, ambos do Código Penal).
Registro, pela pertinência:
“Entendo também que não se pode manter nas ruas
alguém disposto a ganhar a vida desgraçando a dos
outros. Embora fosse desnecessário dizer, lembre-se que a
disseminação das drogas é hoje a maior chaga social. O
número de usuários cresce vertiginosamente. Por seus
efeitos deletérios, muitos se degeneram e outros tantos são
arrastados à delinquência para manter o vício. O
Judiciário não pode de maneira alguma se alhear. Deve
dar resposta pronta e enérgica, que não se coaduna com o
regime que mantenha criminosos dessa linhagem no
convívio social.
“Lembre-se que as penas alternativas, como mencionado
na Exposição de Motivos do então Projeto de Lei no 689,
de 18-12-96, restringem-se aos crimes de menor
reprovabilidade e repercussão social, conceito em que
obviamente não se enquadra o narcotráfico...” (Parecer da
douta Procuradoria Geral de Justiça exarado nos autos de
Apelação Criminal no 0006639-21.2010.8.26.0281 fls.
110-A Procurador Dr. José Antônio Dias Leite).
Sobre o tema, já se posicionou esta Egrégia Corte:
“...apenas admitindo, a título de argumentação, a
possibilidade da substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos e, ainda que alguns
requisitos do artigo 44, do Código Penal fossem
favoráveis ao apelante, não estaria configurado o previsto
no inciso III, in fine, do mencionado dispositivo legal, ou
seja, 'os motivos e circunstâncias do crime indicarem que
essa substituição seja suficiente'...” (6a Câmara de Direito
Criminal, Apelação 0056252-77.2010.8.26.0000, Rel. Des.
Marco Antonio Marques da Silva, j. 09.02.2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002093-10.2018.8.26.0129 -Voto no 16.938
14
“Inviável, por fim, a pretendida substituição da pena por
restritiva de direitos, absolutamente inadequada à
conduta daquele que se dedica a prática do tráfico,
conduta social de consequências nefastas à sociedade” (5a
Câmara
de
Direito
Criminal
Apelação
no
0040683-80.2010.8.26.0050, Rel. Des. Pinheiro Franco, j.
30.06.11,v.u.).
Ainda:
“Impossível a substituição prevista no artigo 44, do
Código Penal, ou mesmo a concessão do sursis, pois o
crime de tráfico de entorpecentes revela uma gravidade
peculiar, ferindo o equilíbrio social e desestabilizando a
sociedade, tanto assim que, por força de norma
constitucional, é assemelhado aos crimes hediondos, cuja
pena deve ser cumprida no regime prisional inicial
fechado, determinação esta que se mostra incompatível
com a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos ou com a concessão do sursis” (5a
Câmara
de
Direito
Criminal,

Apelação
no
0023644-33.2010.8.26.0224, Rel. Des. Luís Carlos de
Souza Lourenço, DJ 26/01/2012).
No que se refere ao regime prisional, de rigor a
manutenção da modalidade mais gravosa.
Isso porque a hediondez da conduta, ainda que por
equiparação, de per si, não mais autoriza a imposição da segregação extrema
como única fundamentação (STF HC no 111840/ES, rel. Min. Dias Toffoli,
27.6.2012).
Todavia, in casu, pelas mesmas razões que
impediram a concessão da benesse prevista no artigo 44 do Código Penal, o
regime prisional fechado mostra-se a única resposta estatal adequada.
Nesse sentido, decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça. Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002093-10.2018.8.26.0129 -Voto no 16.938
15
“PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
DESCABIMENTO.
MODIFICAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL DO STJ, EM CONSONÂNCIA COM
ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO PRETÓRIO EXCELSO.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
SUBSTÂNCIAS
ENTORPECENTES.
REGIME
INICIAL
DE
CUMPRIMENTO
DA
PENA.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2o, § 1o, DA LEI
No
8.072/1990
DECLARADA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. ART. 33 DO CP E 42 DA LEI N.
11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA.
REGIME
FECHADO.
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITOS.
INVIABILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
“O Supremo Tribunal Federal, pela sua Primeira Turma,
passou a adotar orientação no sentido de não mais admitir
habeas
corpus
substitutivo
de
recurso
próprio.
Precedentes: HC 109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio,
DJe de 11.9.2012, e HC 104.045/RJ, Rel. Min. Rosa
Weber, DJe de 6.9.2012, dentre outros.
“O Superior Tribunal de Justiça, na esteira desse
entendimento, tem amoldado o cabimento do remédio
heróico, sem perder de vista, contudo, princípios
constitucionais, sobretudo o do devido processo legal e da
ampla defesa. Nessa toada, tem-se analisado as questões
suscitadas na exordial a fim de se verificar a existência de
constrangimento ilegal para, se for o caso, deferir-se a
ordem de ofício. A propósito: HC 221.200/DF, Rel. Min.
Laurita Vaz, DJe de 19.9.2012.
“A obrigatoriedade do regime inicial fechado para os
condenados por crime hediondos e os a ele equiparados foi
declarada inconstitucional pelo c. Pretório Excelso, em
27.6.2012, por ocasião do julgamento do HC 111.840/ES.
Assim, a identificação do regime inicial mais adequado à
repressão e prevenção dos delitos deve observar os
critérios do art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal, bem como
do art. 42 da Lei 11.343/2006, quando se tratar de delitos
previstos nessa Lei.
“No caso, apesar de a pena ter sido fixada em 1 (um) ano
e 8 (oito) meses de reclusão, a gravidade concreta do
delito, evidenciada pelas circunstâncias em que ocorreu
(posse
de
variada
e
expressiva
quantidade
de
entorpecentes 19 cápsulas de cocaína e 36 papelotes de
maconha), justifica a imposição do regime inicial
fechado, bem como inviabiliza a substituição da pena por
restritiva de direitos, nos termos do art. 44, III, do CP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002093-10.2018.8.26.0129 -Voto no 16.938
16
“Habeas corpus não conhecido.” (STJ HC 240.443/SP,
Rel.
Ministra
MARILZA
MAYNARD

(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE
,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
19/03/2013,
DJe
22/03/2013 sem destaques no original).
3. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
SILMAR FERNANDES
Relator